Tribunal: TJDFT
Processo: 0728439-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Familiar doente. Regime fechado. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu novo pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o apenado preenche os requisitos para ser beneficiado com prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir
3. Se o pedido de prisão domiciliar humanitária foi apreciado recentemente pela Turma e não houve alteração da situação fática - não demonstrado que o agravante, que cumpre pena em regime fechado por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, é o único familiar capaz de prestar assistência a tio doente - não se concede o benefício.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.